Tribunal: STF
Processo: SS 330
Classe: SS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-05
Data de publicação: 1992-11-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO.
         BLOQUEIO DE CRUZADOS NOVOS. LEI N. 8.024/90.
         TENDO SIDO LIBERADA A ÚLTIMA PARCELA DE CRUZADOS NOVOS,
BLOQUEADOS PELA LEI N. 8.024/90, JULGANDO O S.T.F., EM CONSEQUENCIA,
PREJUDICADOS O R.E. N. 149.587 E A ADIN N. 534, RESTA, IGUALMENTE,
SEM OBJETO O AGRAVO REGIMENTAL OPOSTO A DECISÃO SUSPENSIVA DE MANDADO
DE SEGURANÇA CONCEDIDO PARA O DESBLOQUEIO GLOBAL (NÃO PARCELADO).
         AGRAVO PREJUDICADO.